Tribunal: STF
Processo: HC 108568
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido.



    1. A questão tratada neste habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já apreciado por esta Suprema Corte.



    2. Agravo regimental não provido.